Tribunal: TJES
Processo: 5001551-54.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º (198) 5001551-54.2018.8.08.0048
EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S/A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início, registro que adiro ao relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(id 4575393), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 4353863.

Narra a embargante que o “decisum” objurgado padeceria de vício de omissão nos seguintes aspectos:
(i)
enfrentamento dos arts. 21, XI, 22, IV da Constituição Federal e dos arts. 1º, 8º e 19 da Lei nº 9.472/97, que conferem a competência exclusiva à União, por meio da Anatel, para legislar sobre matéria atinente à telecomunicações;
(ii)
aplicação do entendimento firmado pelo STF, em regime de repercussão geral, no julgamento do ARE 1.370.232/SP (Tema 1.235), no sentido de que são inconstitucionais leis municipais que legislem sobre matéria de telecomunicação, conforme determina o art. 927, III, do CPC;
(iii)
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente em relação ao Tema nº 1.235 e aos julgamentos das ADIn’s 2.902 e 3.110, ADPF 732 e ADI 6482 e RE nº 1289570/MG, em inobservância do art. 926 do CPC;
(iv)
mudança do entendimento do juízo da Vara de Fazenda Pública de Serra — que proferiu a r. sentença recorrida —, uma vez que a Juíza Telmelita passou a reconhecer a nulidade dos autos de infração aplicados pelo SEMMA;
(v)
entendimento da Anatel e do Conama, manifestado na Nota Técnica 2/2011-RFCEE/RFCE e no Anexo I da Resolução nº 237/97 do CONAMA, de que a instalação e operação de ERB não se trata de atividade potencialmente poluidora;
(vi)
arts. 7º, § 10, 8º, 9º e 13, I, da Lei Geral de Antenas (Lei nº 13.116/15), que conferem a competência ao CONAMA para licenciar a atividade de telecomunicações;
(vii)
necessidade de observância das faixas previstas no art. 85, §3º do CPC e do escalonamento (tema 1076).

Todavia, entendo que as matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa que julgou o apelo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. DESCRIÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DA INFRAÇÃO E DO FUNDAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. ORDENAÇÃO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. PRECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Ao dispor sobre normas de interesse local relacionadas à ordenação e ocupação do solo urbano, inclusive disciplinando matéria na seara ambiental, o Município de Serra atua dentro dos limites constitucionais de sua competência, não havendo falar-se em invasão na competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicação. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
II.
In casu, não há falar-se em nulidade ou desproporcionalidade da penalidade aplicada à empresa Recorrente, a qual, inclusive, fora objeto de redução pela Junta de Avaliação de Recursos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tendo sido enfatizado, na oportunidade, que a multa no patamar de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) “corresponde ao valor médio do Grupo VIII, considerando a não justificativa do enquadramento da multa no valor máximo e, ainda, que a atividade possui potencial poluidor degradador médio, conforme Decreto Municipal nº 3.721/20144 e que houve a infração prevista no artigo 116, inciso IV, do Decreto Municipal nº 078/2000” (id. 1821210 - processo referência).
III.
A Recorrente em momento algum fez qualquer prova na tentativa de demonstrar que teria atendido às determinações contidas na legislação municipal para a instalação da estação de rádio base, limitando-se à sua impertinente alegação de ilegalidade da autuação, sem ao menos discorrer acerca do efetivo cumprimento, ou não, das condicionantes que integram a prévia e indispensável licença ambiental.
IV. Recurso conhecido e desprovido, sendo os honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (TJES, Apelação n.º 5001551-54.2018.8.08.0048, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 06/03/2023).

De saída, consigno que “[...] a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico.
Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ag ED Ap n.º 024110220423, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 13/06/2023, DJ 03/07/2023).

Ademais, “[...] nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, [...] 'não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada'
(EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 024140401688, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 22/03/2022, DJ 08/04/2022).

Na situação vertente, o acórdão estabeleceu explicitamente que “[...] o auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício [...]”.

Estabeleceu, ainda, que no caso concreto “[...] não se identifica qualquer irregularidade do auto de infração objeto da lide, pois, a despeito de a recorrente insistir na tese de que o Município de Serra não detém competência para legislar sobre serviços de telecomunicações e, por conseguinte, proceder à fiscalização e impor sanções, certo é que a Municipalidade exerceu sua competência constitucional para tratar sobre assunto de interesse local, notadamente em relação à ordenação e ocupação do solo urbano [...]”.

Pontuou que “[...] não há falar-se em nulidade ou desproporcionalidade da multa administrativa aplicada à empresa recorrente, a qual, inclusive, fora objeto de redução pela Junta de Avaliação de Recursos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tendo sido enfatizado, na oportunidade, que a multa no patamar de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) ‘corresponde ao valor médio do Grupo VIII, considerando a não justificativa do enquadramento da multa no valor máximo e, ainda, que a atividade possui potencial poluidor degradador médio, conforme Decreto Municipal nº 3.721/20144 e que houve a infração prevista no artigo 116, inciso IV, do Decreto Municipal nº 078/2000’ [...]”.

Outrossim, asseverou que “[...]

esta Egrégia Segunda Câmara Cível, ao analisar caso similar ao dos presentes autos, já pronunciou a legalidade da multa administrativa, ainda que não descritas as circunstâncias agravantes ou atenuantes [...]. E destacou que a embargante se limitou a alegar a “[...] ilegalidade da autuação, sem ao menos discorrer acerca do efetivo cumprimento, ou não, das condicionantes que integram a prévia e indispensável licença ambiental [...]”.

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
a
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Por último, saliento que as razões recursais atinentes ao apelo pretérito não trataram de honorários advocatícios, logo, é vedado o seu enfrentamento em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AMPLIAÇÃO DE TESES EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1 De uma leitura atenta das razões recursais dos aclaratórios sub examine , constata-se que o recorrente, em verdade, insurge-se quanto ao teor da sentença, apontando omissão com relação ao inexistente pleito de compensação com valores inadimplidos que teria sido formulado pelo ora Embargante. 2
É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado
. 3 Embargos de Declaração conhecidos e não providos (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021150032395, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 03/07/2023, DJ 18/07/2023).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos:
arts. 21, XI, 22, IV da Constituição Federal e dos arts. 1º, 8º e 19 da Lei nº 9.472/97
;
arts. 7º, § 10, 8º, 9º e 13, I, da Lei Geral de Antenas (Lei nº 13.116/15); art. 85, §3º do CPC; bem como art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(id 4575393)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
id 4353863
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR